Tribunal: TCU
Processo: 018.285/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5572/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.285/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Sander Pereira Regis (XXX.176.172-XX); Graziele Azevedo Pereira da Silva (XXX.418.114-XX); Isabel Cristina Souza Dinola (XXX.678.832-XX); Luana Mesquita Rodrigues da Cunha (XXX.109.562-XX); Marcilea Silva de Freitas (XXX.477.202-XX); Marise Gonçalves Costa (XXX.693.502-XX); Patricia de Fatima Souza Moreira (XXX.558.187-XX); Vanessa Aghata Guimarães da Silva (XXX.229.951-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.